Tribunal: STF
Processo: HC 65465
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI. IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS.
NULIDADE. SÚMULA 156 DO STF.
ANTE A RESPOSTA AFIRMATIVA QUANTO AO QUESITO GENERICO DE
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, DEVE O MAGISTRADO FORMULAR QUESITOS
ESPECIFICOS A CERCA DAQUELAS, SOB PENA DE NULIDADE QUANDO RESULTAR
PREJUIZO PARA O RÉU.